Tribunal: TJMT
Processo: 1003399-34.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003399-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAIMUNDA ROSICLER PEREIRA GUIMARAES - CPF: 053.176.902-00 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SAQUE DOS VALORES APÓS DESLIGAMENTO - INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES - RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO - BENEFÍCIOS DE RISCO DE PAGAMENTO ÚNICO - 61,20% (ATÉ DEZEMBRO/2018) E 25% (A PARTIR DE 2019) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL OU CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% - RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PERCENTUAL ESTABELECIDO – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A retenção em percentuais de 61,20% e 25%, apesar de regulamentada, mas sem comprovação de prévia ciência do contratante, se afigura como abusiva e contrária à boa-fé objetiva de observância obrigatória nas relações contratuais.

A retenção em 15% das contribuições se mostra adequada a título de custeio administrativo.

A mera indisponibilidade financeira, por si só, não caracteriza afronta aos direitos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela reclamada contra a sentença prolatada nos seguintes termos:

“Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e

b) condenar a parte reclamada na obrigação de pagar a parte reclamante a quantia de R$ 5.209,51 (cinco mil duzentos e nove reais e cinquenta e um centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. ”

A parte recorrente/demandada almeja a improcedência do pedido inicial; subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Nas contrarrazões, pugna-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Parcial razão assiste à parte recorrente.

Houve por parte do requerente a contratação junto à demandada/recorrente de um Plano de Benefícios Previdenciais, para o qual contribuiu mensalmente para uma reserva de poupança.

Após o implemento da aposentadoria, para resgate dos valores, houve por parte da recorrente a retenção de percentual de 61,20% das contribuições feitas até dezembro de 2018 e 25% das realizadas a partir de 2019 a título de Custeio Administrativo e Benefício de Risco de Pagamento Único.

Não aportou aos autos o contrato e/ou inscrição assinada pelo demandante, tampouco documento que comprove a ciência prévia quanto aos percentuais praticados (61,20% e 25%) do saldo correspondente a “Benefícios de Risco de pagamento único”.

A Lei Complementar no 109/2001 prevê a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo (art. 14, III).

Os percentuais praticados pela recorrente se afiguram abusivos e ferem a boa-fé objetiva que deve permear as contratações.

Deve ser reconhecida, portanto, a nulidade dos descontos realizados pela Recorrente a título de “Benefícios de Risco de pagamento único” no importe de 61,20% das contribuições realizadas pela Recorrida até dezembro de 2018 e de 25% a partir de 2019, a título de reserva de poupança, devendo reter apenas 15% a título de taxas administrativas, como fixado na sentença, com a restituição do valor remanescente.

Escorreita a sentença que está em consonância com o entendimento das Turmas Recursais de Mato Grosso (N.U 1063235-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023; N.U 1059587-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023; N.U 1015125-05.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) e deve
ser mantida nesse particular.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que tange à condenação por danos morais.

Conquanto tenha havido retenção em percentual abusivo, a simples indisponibilidade financeira decorrente de tal retenção não é suficiente, por si só, a gerar danos aos direitos da personalidade, não tendo sido demonstrado e comprovado o dano extrapatrimonial que exceda a esfera do mero dissabor.

O dano sofrido é eminentemente patrimonial e será indenizado com a restituição dos valores retidos a maior.

A respeito:

“
RECURSO INOMINADO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SAQUE DOS VALORES APÓS APOSENTADORIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 25% PREVISTA EM CONTRATO. RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO DE RISCO DE PAGAMENTO ÚNICO 61,20%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL E OU CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PERCENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser restituído os valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.” (N.U 1063862-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)
”

“PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% PREVISTA EM CONTRATO – RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO DE RISCO DE PAGAMENTO ÚNICO 61,20% – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL E OU CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE – DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PRECENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO CACATERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser restituído os valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.”

(N.U 1063235-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Presentes os pressupostos recursais,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024